Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708718-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO, RKI RECREACAO E LAZER LTDA, RAFFAEL ABREU BLANCO, ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Em atenção aos documentos apresentados em contrarrazões (id. 27364594/ 27364596), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora